Tribunal: TJDFT
Processo: 0722642-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722642-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: FERNANDA FEITOSA DIAS CARNEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Norte Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Processo n. 703239-50.2020.8.07.0017, não acolheu a tese de ilegimitidade passiva e determinou o cumprimento da decisão liminar, sob pena de multa, nos seguintes termos: “Em petição (ID 81356668 - Pág. 2, fl. 478), a ré informou que, não obstante ter autorizado, em 18/08/2020, a realização dos procedimentos médicos deferidos liminarmente (ID 83475900 - fls. 151/164), o plano da autora foi inativado em 20/09/2020 em razão da a rescisão do Contrato – PJ da Clubserv com a Unimed NNe, o que a torna ilegitimada passiva para figurar na presente demanda e, pois, a dar cumprimento à liminar. Instada a se manifestar, a autora, malgrado tenha confirmado que houve a rescisão do contrato na data informada pela ré, afirmou que tal fato não é impeditivo de seu direito ao cumprimento da liminar por parte da requerida (ID 94179140 - fls. 519/522). Decido. Assiste razão à autora quanto a não constituir, a superveniência da rescisão contratual do contrato, óbice ao cumprimento da liminar concedida em 10/08/2020, quando ainda vigente a cobertura contratual. Assim tem entendido o E. TJDFT, v.: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA. INDEVIDA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. TRATAMENTO MÉDICO. PRESCRITO NA VIGÊNCIA DO PLANO. COBERTURA DO PROCEDIMENTO. VÁLIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula n. 469/STJ também aplicável aos planos coletivos. 2. Cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a decisão sobre qual procedimento é o mais adequado ao diagnóstico e ao tratamento da doença do paciente. 3. Sendo o rol de procedimentos da ANS meramente exemplificativo, a mera circunstância do procedimento não estar previsto nas diretrizes da ANS constantes no rol do DUT n.o 428/2017, não legitima sua recusa pela operadora de plano de saúde. 4. O fornecimento de medicamento prescrito para tratamento realizado durante a vigência do contrato entabulado pelas partes deve ser coberto pela operadora do plano de saúde, mesmo com superveniente cancelamento contratual. 5. A recusa indevida de cobertura de medicamento para tratar paciente diagnosticado com câncer do tipo mieloma múltiplo, enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. 6. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242006, 07110023020198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Por este motivo, falece procedência ao argumento da ré (ID 81356668 - fls. 477/482) de que a exclusão do plano por iniciativa da Clubserv tornou a requerida ilegitimada passiva na presente demanda, porquanto a relação jurídica de direito material ora discutida, e a consequente pertinência subjetiva da ação, referem-se a período em que ainda vigente a cobertura contratual do plano de saúde. Portanto, fica a ré intimada a, em até 5 (cinco) dias, cumprir a decisão liminar (ID 69671394, fls. 130/136, ID 83475900, fls. 151/164), sob pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Destaco que a autorização e custeio deverá cingir-se aos termos da liminar deferida, tendo em vista que o cancelamento do vínculo entre as partes. Circunscrição do Riacho Fundo, 5 de Julho de 2021.” Em síntese, a Agravante alega a impossibilidade de cumprir a decisão liminar, sob o argumento de que a Agravada não é mais beneficiária da operadora, pois o plano foi cancelado em decorrência da rescisão do contrato coletivo por adesão, em 20.9.2020. Informa que a Clubserv intermediava a beneficiária e o plano de saúde. Argumenta que não pode ser responsabilizada pela assistência médica hospitalar da Agravada, pois, com o cancelamento do plano coletivo, não há mais contraprestação da administradora. Sustenta que, nos termos do art. 2o da Resolução Normativa no 196/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que a movimentação cadastral do beneficiário do plano é de responsabilidade da administradora. Argumenta não ser possível manter ou restabelecer o benefício de plano de saúde vinculado a contrato extinto. Salienta que, extinto o plano coletivo por adesão, a Agravada deve procurar a administradora Clubserv para que a inclua em outra operadora de plano de saúde. Destaca a impossibilidade de incluir a Agravada em plano de saúde na modalidade individual, pois a Agência Nacional de Saúde suspendeu/proibiu a comercialização de todos os planos da Unimed Norte Nordeste, sob pena de multa. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Ao final, requer a reforma da r. decisão para reconhecer a impossibilidade de a Agravante garantir cobertura assistencial à Agravada, em razão da rescisão do contrato coletivo. O pedido de gratuitade de justiça foi indeferido e a Agravante comprovou o recolhimento do preparo - Id. 27501951 e Id. 27501952. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante pede que seja aplicado o efeito suspensivo, de modo sobrestar os efeitos da decisão não acolheu a ilegitimidade passiva suscitada e determinou o cumprimento da decisão liminar, sob pena de multa. Em juízo provisório, não detecto a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada. Ao que tudo indica, após a concessão da decisão liminar que determinou que a Agravante autorizasse os procedimentos médicos pleiteados, ocorreu a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão administrado pela Unimed Norte-Nordeste. É importante recordar que são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é a Agravante, a fim de se estabelecer o equilíbrio do contrato. Nesse contexto, considerando que a decisão que obrigou a Agravante a cobrir o procedimento foi proferida na vigência do contrato, a operadora do plano não pode se eximir de cumprir sua obrigação. Não se trata de fornecer novo contrato de natureza individual, mas tão somente manter os termos do contrato que vigia à época da decisão agravada, até a decisão final sobre o litígio. Por fim, inexiste periculum in mora a justificar a revogação da tutela de urgência deferida, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela Agravante poderão ser cobradas da Agravada no futuro, caso não tenha sucesso em seu pleito. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora